Tribunal: STF
Processo: RE 78443
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
- REIVINDICATÓRIA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO, PELO VALOR DO TEMPO DA EXECUÇÃO, DAS CONSTRUÇÕES ERGUIDAS DE BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 519 DO CÓDIGO CIVIL, CONFORME PRECEDENTES DO STF. - DIREITO DE RETENÇÃO. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DO ART. 516 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DO ART. 995 DO CPC/ 39, SOBRE A DISPENSA DA PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.